Tribunal: STF
Processo: Rcl 30410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência de instrução.



    3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas ao quantitativo de policiais necessário para garantir a segurança no local, tampouco para avaliar a ausência de periculosidade do acusado, a intensidade de fluxo de pessoas no recinto, sua repercussão no risco à incolumidade pessoal ou de fuga. 



    4. Agravo regimental não provido.